Tribunal: STF
Processo: RE 1272864
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INSTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Agravo de instrumento - Ação civil pública - Rompimento de barragem da mineradora - Reparação de dano ao meio ambiente urbanístico - Pedidos contidos na ação civil pública anteriormente ajuizada pela União e outros, em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais - Conexão - Competência declinada para a Justiça Federal. 
    Constatada a pertinência do pedido formulado na presente ação civil pública em relação àquele, de maior extensão, apresentado na ação civil pública em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, deve ser a competência declinada para o referido Juízo, por conexão, sob pena de prolação de decisões conflitantes e usurpação da competência constitucional da esfera Federal (art. 109, I, da Constituição da República). (Des. MR) 
    (V.V.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO - EVENTO DE MARIANA - ROMPIMENTO DE BARRAGEM - REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS - MUNICÍPIO DE BARRA LONGA, EM SUA SEDE E COMUNIDADES DE GESTEIRA E BARRETOS - COMPETÊNCIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERESSE LOCAL - ACORDO NO QUAL NÃO PARTICIPARAM MUNICÍPIO E POPULAÇÃO ATINGIDA - AUSÊNCIA DE VALIDADE - BEM COMUM COM VALOR DE IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA - COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL PARA DISSIPAR OS DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. 1. A conexão é instituto processual que objetiva a garantia da segurança jurídica, a qual, contudo, pode ser afastada mediante a especificidade da demanda, quando for flagrante o prejuízo processual para aferição do direito material e imaterial envolvidos. 2. A magnitude do evento denominado ‘Tragédia de Mariana’ impõe sua submissão a regramento superior, não merecendo observância apenas à comodidade processual consistente na união de processos, conforme querem os subscritores de avença, cuja finalidade é o afastamento dos fatos do julgamento pelo Judiciário Estadual. 3. Inexiste hierarquia entre o Poder Judiciário Estadual e Federal, uma vez que ambos integram o Poder Judiciário Nacional, razão pela qual não é jurídico o Judiciário Estadual declinar ao Judiciário Federal de matérias cujo julgamento lhe é posto pela Constituição da República e pela Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. O regramento processual não deve respaldar o distanciamento do Poder Judiciário do interesse público local, sob pena de não atendimento aos anseios do Povo, destinatário da atividade jurisdicional. 5. Existindo acordo que envolva interesse de diferentes entes da federação, é imperiosa a separação da matéria em relação aos interesses relativos à União, Estados e Municípios para que não ocorra a invalidação da avença, por flagrante inobservância dos princípios federativos. 6. Quando o fato - danos - decorrente do rompimento da barragem é sedimentado, sobretudo, na seara municipal, inexiste possibilidade jurídica de respeito ao acordo firmado entre as Empresas Infratoras, União e Estados, sem a presença dos Municípios e cidadãos diretamente afetados. 7. A instituição de FUNDAÇÃO, como figura e pessoa jurídica substituta das empresas SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON LIMITED & PLC, a qual assumirá a obrigação de reparação dos danos pelo rompimento da barragem implica, nesta esfera cível sob a tutela do direito público, provável distanciamento dos responsáveis pelo evento danoso, não atendendo aos interesses da população local, maior prejudicada em razão do episódio, no que concerne à possibilidade de tramitação do feito sob jurisdição do Estado de Minas Gerais. 8. Igualmente inobservado o interesse público local quando se estabelece valor máximo a ser despendido com medidas de recuperação do meio ambiente, das áreas e das pessoas atingidas. 9. O Novo Código de Processo Civil impõe a observância dos valores delineados na Constituição da República, dentre os quais as exigências do bem comum e o respeito à dignidade da pessoa humana, à razoabilidade e à proporcionalidade. 10. O endereçamento de todos os feitos relativos ao evento ocorrido em Mariana para a seara federal não se justifica somente pela presença da União na lide, devendo ser reconhecida a necessidade de instituição da cooperação nacional, prevista nos artigos 67 e seguintes do CPC, os quais impõem ao Poder Judiciário o dever de recíproca cooperação em todos seus termos com a finalidade de também salvaguardar os interesses estaduais e locais. 11. Os atos processuais realizados de maneira coordenada, entre juízes de diferentes esferas de jurisdição, visam o alcance ao bem comum, sendo certo que os efeitos nefastos do evento serão dissipados por meio da união de esforços entre as esferas estadual e federal, em vez de separação de atitudes dentre cada uma das esferas do Poder Judiciário Nacional, razão pela qual desnecessária a remessa do feito à Justiça Federal, a qual, em verdade, deve atuar em perfeita cooperação com este Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.” (Doc. 2, p. 366-367)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 462-477).
    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso, “para fixar a competência da Justiça Estadual para o julgamento dos Agravos de Instrumento nºs 1.0521.16.001639-5/001, 1.0521.16.001639-5/002 e 1.0521.16.001639-5/003 e da ação originária correlata (Doc. 2, p. 510-535).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 610-613 e Doc. 3, p. 1-8).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 24-25). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Cuida-se, na origem, de agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em razão dos danos causados ao Município de Barra Longa pelo rompimento da Barragem de Fundão no Município de Mariana.
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão ora recorrido assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente feito com base na existência de conexão e de continência, uma vez que já tramita na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais ação civil pública, de maior extensão, in litteris:
    “Da análise atenta dos autos, verifica-se quer em novembro de 2015 foi ajuizada a ação civil pública pela União, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo e respectivas autarquias, processo 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, tendo como pedidos:
    II - a) a determinação para que as rés apresentem um plano global de recuperação socioambiental da Bacia do Rio Doce e de toda a área degradada, atendidas as determinações e parâmetros dos órgãos ambientais competentes, com detalhamento das ações a serem desenvolvidas, com cronograma de execução das respectivas ações, bem como cronograma de desembolso dos respectivos recursos à plena execução do projeto; 
    b) a determinação para que as rés apresentem um plano global de recuperação socioeconômica para atendimento das populações atingidas pelo desastre; 
    c) determinação para que as rés iniciem a execução do plano global de recuperação ambiental adotando as medidas:
    i. a dragagem, transporte, tratamento e disposição de sedimentos de lama lançados no Rio Doce;
    ii. recomposição das matas e dos terrenos marginais do Rio Doce;
    iii. recomposição da flora e fauna do Rio Doce e toda a área afetada;
    iv. adoção de medidas necessárias à descontaminação do Rio Doce;
    v. investimento em programa de melhoria de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos;
    (...)
    e) constituição de provisão de um capital para a integral reparação dos danos socioambientais e socioeconômicos causados; 
    Não restam dúvidas de que o objeto da demanda originária está contido naquele outro mais abrangente da ação civil pública que tramita perante a 12ª Vara Federal, cujo interesse da União resta patente, sendo ela uma das autoras da demanda. 
    Destaca-se, no caso específico dos autos, que a causa de pedir de ambas as demandas se origina do mesmo fato, da degradação de bem público federal (Rio Doce), e suas consequências ambientais e sociais, bem como o evento ocorreu em virtude de exploração de atividade minerária, cuja outorga cabe à União.
    De fato, o pedido constante da ação civil pública originária possui relação de pertinência com aquele formulado na demanda ajuizada na 12ª Vara Federal da Seção judiciária de Minas Gerais. 
    O fato de a União figurar como uma das autoras da ação civil pública (0069758-61.2015.4.01.3400), na qual foi formulado pedido mais amplo acerca da matéria discutida no presente processo (de fornecimento de água para todos os municípios atingidos pelo evento ocorrido em Mariana e adoção de programa de captação das águas do Rio Doce), demonstra ser até mesmo dispensável a exposição expressa de seu interesse nestes autos.
    (…)
    Portanto, a par da discussão acerca da presença ou não acerca do interesse da União neste feito, o foco da presente decisão é a constatação de que o pedido desta demanda está contido no pleito formulado no processo 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, de modo a se verificar a presença dos requisitos da conexão, prevista no art. 55, do CPC. 
    De fato, a questão deve ser analisada à luz do microssistema do processo coletivo, principalmente no que diz respeito à tutela dos interesses difusos, caracterizados pela indeterminação dos sujeitos e indivisibilidade do objeto, eis que, em ambas as demandas o pedido decorre do mesmo fato, qual seja, o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, na unidade industrial de Germano, entre os distritos de Mariana e Ouro Preto.
    O art. 2°, da Lei 7.347, de 1985, que trata da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, dispõe que: 
    (…)
    No caso em discussão, resta incontroverso a identidade tanto da causa de pedir quanto do pedido entre as demandas, sendo que a ACP 0069758-61.2015.4.01.3400 possui objeto mais amplo.” (Doc. 2, p. 410-413, grifei)
    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia relativa à competência com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil de 2015 e Lei 7.347/1985), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITE TERRITORIAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PACATUBA E PIRAMBU. RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 1.055.498, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA MOGNO. 
    1. Impossibilidade de análise da configuração de continência ou litispendência: limites objetivos da coisa julgada.
    2. Aquisição anterior à Instrução Normativa n. 17/2001. Controvérsia decidida com base em norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 640.584, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2012)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE VÁRIAS AÇÕES PROPOSTAS PELO AUTOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.065.799, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/2017)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente